Tribunal: TJDFT
Processo: 0702274-78.2024.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702274-78.2024.8.07.0002 DECISÃO Desistência da ação só é possível antes da prolação da sentença (CPC 485, §5o). Portanto, conheço do pedido de id 64905071 como desistência do recurso (CPC 998). Posto isso, não conheço do apelo (id 63857767). Encaminhem-se os autos à Vara de origem para as providências requeridas no id 64905071, referente ao levantamento de restrição judicial. Publique-se. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator